Tribunal: STF
Processo: RE 1395530
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.” (Doc. 9)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente apenas para fins de prequestionamento (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição da República, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito dos Temas 983 e 1082 de Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37 (Doc. 15).



    A parte ora recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 16, p. 5-18).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 19).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 983 (Doc. 125).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 266). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 279).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de não ser possível, a pretexto de paridade, a extensão aos servidores públicos inativos da alteração do limite mínimo de 50 (cinquenta) para 70 (setenta) pontos, para fins de recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, prevista no artigo 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, com a redação atribuída pela Lei 13.324/2016. Nesse sentido foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.354.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2021; no Recurso Extraordinário 1.346.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/10/2021; e no Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.391.054, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO MÁXIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora da presente ação, fixando os ônus de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente